Tribunal: STF
Processo: AI 260604
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - COMPROVAÇÃO. Certidão de
oficial de justiça tem fé pública, sobrepondo-se ao que asseverado
pela pessoa jurídica de direito público, no caso, simples
jurisdicionado. Insubsistência de assertiva de que a intimação pessoal
ocorreu em data que, considerada, revelaria tempestivo o recurso.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do agravo
a convicção sobre o caráter manifestamente infundado da medida,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código
de Processo Civil.